Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025001-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVADO), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE
BARTER
. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de
Barter
lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de
Barter
é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de
Barter
.

4.

Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (no 1009792-75.2023.8.11.0000, no 1015464-64.2023.8.11.0000 e no 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de
Barter
tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5.

Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de
Barter
, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/1994.

2.

A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO JOSE ALGERI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no Incidente de Impugnação de Crédito n. 1004820-19.2024.8.11.0003, proposto por
GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA
.

A decisão recorrida julgou procedente a Impugnação de Crédito
“determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor”
(id. 237425169)
.

Posteriormente, o Juiz
a quo
proveu os Embargos de Declaração (id. 237425169) do Recuperando apenas para consignar que o valor da causa deve ser o valor dado ao crédito lançado pelo Administrador Judicial (R$ 5.000.000,00).

O Agravante afirma que a Recorrida propôs a Impugnação ao Crédito de origem pretendo a sua exclusão do quadro de credores, sob a alegação de que seus créditos são extraconcursais e, numa tese alternativa, a majoração do crédito arrolado que era de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 8.063.609,40 (oito milhões, sessenta e três mil seiscentos e nove reais e quarenta centavos) que corresponde a 51.660 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta) sacas de grãos, na classe garantia real.

Argumenta que o simples fato de a Credora nominar sua CPR como contrato de
Barter
não a afasta do concurso de credores quando a operação não foi a descrita.

Aduz que diferentemente do que foi consignado nos anexos juntados na Impugnação ao Crédito, o Agravante realizou uma operação financeira de crédito.

A relação jurídica existente entre as partes decorre de um contrato de compra e venda de grãos que se deu entre o Recuperando e uma terceira empresa (CHS), no qual foi negociada a entrega de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) quilos de soja ao preço de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) a saca.

Relata que em momento posterior a Agravada realizou uma negociação com a CHS (credora originária) tendo sido cedido seu contrato à segunda, onde acordaram pela substituição de titularidade, firmando novos instrumentos denominados “CPR’s” e reduzindo o valor da saca para R$ 113,90 (cento e treze reais).

Nesta avença, a Agravada entregou parte dos valores em espécie e efetuou pagamento direto ao fornecedor de insumos e, por fim, a entrega dos grãos se daria à compradora original CHS, em nítido desvirtuamento do instituto da CPR física (
Barter
), como forma de blindar a transação de eventual recuperação judicial.

A Agravada tomou para si o contrato firmado entre as partes (Agravante e CHS), mediante pagamento imediato, reduzindo o preço e lucrando com isso 22% em cada saca. Ao final do negócio, a Recorrida não ficaria com o produto que se manteria destinado a CHS como inicialmente transacionado.

Aponta uma série de atos que entende terem sido praticados pela Agravada com o intuito de burlar a recuperação judicial, sendo:

I) Primeiro, houve a negociação entre Everaldo x CHS comprometendo-se o Recuperando a entregar a CHS o produto (1.800.000 quilos de soja – 30.000 sacas) pela operação 051/2022,

II) Após, a Gira entra no negócio e modifica o contrato original e mediante a operação 051/2022 negocia com Recuperando os mesmos 1.800.000 quilos de soja em 15/07/2022, a operação agora é negociada pelo preço de R$ 3.417.000,00, ou seja, R$ 113,90 por sacas,

III) Posteriormente, em 25/07/2022, a CHS e o Recuperando assinam o termo de rescisão e quitação declarando que acertaram a compra e venda dos grãos contrato n. 27163 na quantidade de 1.800.000,

IV) Após, essa mesma operação foi aditivada em 14/09/2022 e, em 09/12/2022, apresenta-se outro instrumento contratual sob o mesmo número 051/2022, sem quantidade definida, mas que corresponderia à troca por R$ 570.008,00, corroborando que a negociação apresentada evidencia uma manobra para que a cédula não fosse submetida ao concurso de credores.

Ressalta que foram praticadas pela Agravada diversas atitudes valendo-se de instrumentos jurídicos para mudar a natureza do negócio jurídico, quando o que ocorreu no caso foi apenas mudança de titularidade do comprador.

Acrescenta que os recursos contratados foram disponibilizados em fevereiro/2023, cujo preço seria fixado até abril/2023, mas que o vencimento da obrigação se daria em março/2023, o que demonstra a ausência dos requisitos válidos para constituição do título, sendo apenas cédulas de crédito convencionais que estão sim sujeitas ao processo de recuperação.

Pontua que diferente do que fora constado nas CPR’s, tais títulos não se prestaram à aquisição de insumos para ao final receber o produto originado de seu fomento, eis que não tinha a finalidade de
Barter
, além de que parte do empréstimo foi destinado para o capital de giro do Recuperando, tendo sido o restante em pagamento de insumos e dessa forma o Recorrente entregaria os grãos à terceira CHS.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que sejam reincluídos na recuperação judicial do Agravante os contratos analisados dos autos.

Em sede de contrarrazões (id. 244125152) a Agravada suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 244744680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, embora as advogadas do Agravante tenham renunciado o mandato (id. 242170673), observo que na recuperação judicial do Recuperando/Agravante (autos de n. 1011327-30.2023.8.11.0003 – id. 171465942), procedimento principal em relação à Impugnação de Crédito (acessória), o Agravante constituiu novo patrono, o advogado Jonas Batista Araujo Silva (OAB/GO 42.329/O), razão pela qual desnecessária intimação para regularização da representação processual.

Determino
que o referido patrono seja cadastrado junto ao sistema PJE.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela Agravada, não se verifica o vício apontado no Recurso, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo do Recorrente, ao se contrapor a decisão recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o crédito de titularidade da Agravada consistente no Instrumento Particular de Contrato de
Barter
– CPR n. 051/2022 se submete ou não ao processo de Recuperação Judicial do Agravante (autos de n. 1011327-30.2023.8.11.0003).

Na origem, a Empresa agravada sustentou que a relação jurídica com o Agravante diz respeito ao Instrumento Particular de Contrato de
Barter
– Operação 051/2022, no qual a Recorrida se comprometeu a entregar determinado volume de sacas de soja (42.000 sacas – 2.520.000kg), juntamente com a emissão de CPR em seu favor.

Com o alegado descumprimento da entrega do produto a Agravada ajuizou a Ação de Execução n. 5019113-40.2023.813.0702 junto à 3a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Por sua vez, o Recuperando recorrente defende que a operação realizada com a Agravada tem caráter meramente financeiro, pois teria ocorrido um desvirtuamento da operação de
Barter
entre a Credora e uma terceira empresa denominada CHS, visando blindar o negócio de eventual recuperação judicial.

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se que esta Câmara já apreciou anteriormente os Recursos de Agravo de Instrumento de n. 1009792-75.2023.8.11.0000, n. 1015464-64.2023.8.11.0000 e n.

1022309-15.2023.8.11.0000,
os quais direta ou indiretamente reconheceram que o crédito perseguido pela Agravada é considerado extraconcursal
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR EM CÁRATER ANTECEDENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO DE GRÃOS (SOJA) DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE NA EXECUÇÃO EM TRÂMITE FICANDO NAQUELES AUTOS PROIBIDA A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ATÉ QUE SEJA DELIBERADO ACERCA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS DE CONSUMO – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PODE INTERFERIR NESSE PRODUTO PARA CONSIDERA-LO ESSENCIAL E LEVÁ-LO AO STAY PERIOD – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. No caso, grãos (soja) não se trata de bens de capital, mas de bens de consumo, de modo que o juízo da Recuperação Judicial não pode interferir nesse produto sequer para analisar acerca da essencialidade ou não e levá-lo ao
stay period
. “Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.Precedente.” (REsp 1.991.989 – MA).-
(N.U
1009792-75.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023 Publicado no DJE 16/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência. E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DA SOJA QUE É PRODUTO DA LAVOURA DO RECUPERANDO/AGRAVADO - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, logo, se o crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei 8.929/1994) não há razão jurídica para a suspensão das execuções, haja vista a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade
(STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022) Embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ,
não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante
. Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de soja dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos. (N.U
1022309-15.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). (Destaquei).

O crédito de titularidade da Recorrida está devidamente fundamentado pelo Contrato de
Barter
Operação Gira – MTV – 051/2022 acostado em id. 143023589 (autos de origem), com aditivos e a CPR vinculados em id. 143023590, id. 143024542, id. 143024543 e id. 143024544 (processo de primeiro grau).

Quando se analisa a avença e a Cédula de Produto Rural n. 051/2022 (id. 143024544 – autos de origem) percebe-se que o negócio jurídico tem as características de operação de
Barter
, pois se trata de CPR com liquidação física representada pela aquisição de insumos com o pagamento em produto,
estando assinado pelo Recuperando.

Nesse ponto, o crédito que tem origem em operação de “Barter”
é extraconcursal
, estando, portanto, expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/1994. Vejamos:

Art. 11. Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO –
OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.
(N.U 1014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DOS
CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
(...)
3. A Lei de
Recuperação

Judicial
, em seu art. 20-B, IV, §1o, autoriza a suspensão das execuções para mediação prévia à
recuperação
, mas não prevê a inclusão de
créditos
extraconcursais, especialmente
CPRs
.
4. A suspensão determinada em primeira instância foi ampliada além do escopo da Lei, sem distinção entre
créditos
concursais e extraconcursais.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "
Créditos
extraconcursais garantidos por alienação fiduciária não são alcançados pelo stay period de 60 dias previsto no art. 20-B, IV, §1o, da Lei de
Recuperação

Judicial
." (N.U 1021949-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
CPR
(OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
-
CREDITO
EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À
RECUPERAÇÃO
(ART. 11 DA LEI No 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (
créditos
e as garantias cedulares vinculados à
CPR
com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da
recuperação

judicial
.
(...). Recurso provido. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024). (Destaquei).

Ainda que o Agravante sustente que houve desvio de finalidade da CPR como meio de burlar a recuperação judicial, não há provas suficientes para embasar suas alegações, especialmente quanto à afirmativa de que a terceira CHS e a Agravada teriam alterado as disposições contratuais definidas anteriormente para que a primeira (CHS) recebesse o produto, e a segunda auferisse lucro com o negócio.

Além disso, é importante destacar que as disposições contratuais que o Recuperando afirma terem sido alteradas (mudança de titularidade do credor, forma de pagamento, preço da saca) de modo a blindar a transação foram devidamente assinadas pelo Agravante e este auferiu lucro com a atividade, em detrimento do direito da Credora, o que demonstra um comportamento no mínimo contraditório por parte do Devedor.

Registra-se que a Credora ajuizou a Ação de Execução n. 5019113-40.2023.813.0702 junto à 3a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, na qual se persegue os grãos objetos do contrato em comento, tanto que houve constrição
de 13.852 (treze mil oitocentos e cinquenta e dois) sacas de soja determinada por aquele Juízo.

O aludido sequestro foi suspenso por determinação do Juízo da recuperação judicial e, posteriormente, foi reconhecido por esta Câmara o direito da Credora à restituição do valor correspondente, por meio do já citado Agravo de Instrumento n. 1022309-15.2023.8.11.0000.

Dessa maneira, seja porque esta Câmara já se posicionou anteriormente acerca da extraconcursalidade do crédito da Agravada, assim como, por não vislumbrar qualquer irregularidade contratual ou mesmo um desvio de finalidade que afastasse as características de operação de
Barter
, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025